Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-47.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700056-47.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARLUCIA ROSA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO PAN S.A contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de MARLUCIA ROSA DE SOUZA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil - CPC (ID 56446234). Em suas razões (ID 56446235), o apelante sustenta que: 1) compete à apelada realizar a transferência do carro para seu nome; 2) não pode ser punido por responsabilidade que não lhe compete; 3) informou aos órgãos de trânsito da restrição financeira de alienação fiduciário no carro; 4) o feito não suporta julgamento terminativo. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a reforma da sentença e o retorno dos autos à origem. Preparo recolhido (ID 56446236). Contrarrazões apresentadas (ID 56446240). A apelada requer a concessão da gratuidade de justiça e a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. Junta documentos novos. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre os pedidos e documentos juntados pela recorrida. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator